Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707417-63.2020.8.07.0010 AGRAVANTES: DELIO SOARES DE MENDONCA JUNIOR, MARIANA BORGES DE OLIVEIRA MENDONCA, MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO, MARIA CRISTINA FERNANDES, NATALIA CIRIANI JUNQUEIRA DE ARAUJO FREITAS, ADRIANA BEATRIZ ANUNCIACAO JANUARIO, W E A CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO DE JESUS ALARCAO DESPACHO MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Defendem, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004